Tribunal: TJPA
Processo: 0810934-46.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0810934-46.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. DOMICÍLIO DO CONDENADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL. INCIDENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA em face da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da execução penal de Eldivan Luiz dos Santos Oliveira, condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito do art. 157, §2º, II, do Código Penal.

2.

Discussão sobre qual juízo é competente para o processamento da execução penal, considerando que o apenado se encontra em liberdade e possui residência na Comarca de Castanhal/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a execução penal deve tramitar na Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA ou na Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, considerando o domicílio do condenado, seu regime prisional (semiaberto) e sua atual situação de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução penal, nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal e da Resolução nº 417/2021 do CNJ, é instaurada no juízo competente assim que expedida a guia de execução, independentemente de recolhimento do condenado.
5. A Resolução nº 016/2007-GP do TJPA estabelece que, nas comarcas do interior, a execução penal compete ao juízo criminal com atribuição definida na organização judiciária local.
6. Considerando que o condenado se encontra em liberdade e possui domicílio em Castanhal/PA, cabe à Vara Criminal daquela comarca o processamento da execução penal, permanecendo essa competência até eventual alteração do status prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Incidente conhecido e julgado procedente.

"Tese de julgamento: 1. Compete ao Juízo Criminal da Comarca de Castanhal/PA o processamento e a fiscalização da execução penal de condenado em regime semiaberto que se encontre em liberdade e possua domicílio na referida comarca, até que sobrevenha modificação no status prisional que justifique eventual deslocamento de competência."

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 65; CPP, arts. 113 a 117; Resolução nº 417/2021 (CNJ); Resolução nº 016/2007-GP (TJPA).

Jurisprudência relevante citada:
Súmula Vinculante nº 56 do STF; orientação administrativa do CNJ (DMF).

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência da Vara Penal da Comarca de Castanhal para processamento e julgamento do feito.

39ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) –Seção de Direito Penal, com início em 01 de julho e término em 08 de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
conflito de competência
suscitado pela
Vara de Execução Penal da RMB/PA
em face de decisão do
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castanhal/PA,
nos autos da
execução penal nº 2000482-34.2025.8.14.0401 (sistema SEEU),
na qual é processado e fiscalizado o cumprimento de pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito de roubo, previsto no art. 157, §2º, II do Código Penal e relativo ao condenado
Eldivan Luiz dos Santos Oliveira.

Em suas razões
(Num. 27603040 - Pág. 1/2),
informou que a competência em matéria de execução penal em Castanhal é da 2ª Vara Criminal, e que a guia objeto de análise foi encaminhada à Vara da RMB, antes da diretriz que incluiu a competência da 2ª Vara de Castanhal para execução de guias de réus condenados em regime semiaberto com domicílio em Castanhal.

O
juízo suscitante
, por sua vez (
Num. 27269997 - Pág. 41/42),
afirmou que o condenado ainda se encontra em liberdade e que possui residência na Comarca de Castanhal. Destaca, ainda, que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau,
através de parecer do Procurador Armando Brasil Teixeira opinou
pelo conhecimento do conflito e pela sua procedência,
sendo competente o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA -
Num. 27636637 - Pág. 1/8.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

In casu,
o cerne da controvérsia consiste em discernir se a execução penal do nacional
Eldivan Luiz dos Santos Oliveira,
com endereço declarado nos autos (guia de recolhimento definitiva) na Rua João Henrique de Carvalho, Saudade I, nº 6, Cidade de Castanhal/PA (
Num. 27269997 - Pág. 3
), ainda em liberdade, porém,

condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto,
deve ser gerida pelo juízo suscitante ou suscitado, eis que a execução penal ainda não foi iniciada.

Sobre o tema, o art. 65 da Lei de Execução Penal assim dispõe: “
A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e,
na sua ausência, ao da sentença
.
”. No âmbito deste Tribunal de Justiça, diversas são as normas a tratarem sobre a matéria, a exemplo da Resolução nº 016/2007-GP, de 26.04.2007, que enuncia:

Art. 2º. Nas Comarcas do Interior, ressalvado o disposto no artigo anterior, é competente para execução penal o Juiz Criminal em que se situar o Centro de Recuperação onde o condenado esteja custodiado, qualquer que seja o quantum da pena.

Parágrafo único. Na Comarca onde houver mais de um Juiz com competência criminal, caberá a designação, pela Presidência do Tribunal, daquele que será competente para a Execução Penal, sem prejuízo de sua competência originária.

[...]

Art. 4º. Os Juízes sentenciantes ficam obrigados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, se não houver na Comarca Centro de Recuperação, a fazer remessa ao Juízo competente da documentação necessária à formação dos autos da Execução Penal.

Parágrafo único. No caso de recurso, os Juízes sentenciantes, se não forem competentes para a execução, ficam obrigados a, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a interposição, remeter ao Juízo competente a documentação necessária à formação dos autos da execução provisória da pena, viabilizando, desse modo, a aplicação das Súmulas 716 e 717 do Supremo Tribunal Federal.

Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça editou a resolução nº 417, de 20 de setembro de 2021, na qual regulamentou o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, que foi posteriormente alterada pela resolução nº 474, passando a assim dispor em seu art. 23:

Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56 (redação dada pela Resolução nº 474, de 9.9.2022).

Referida resolução modificou substancialmente o procedimento de instauração da execução penal, pois esta passa a ser instaurada antes do recolhimento do apenado à unidade prisional. Assim, mediante orientação do DMF - CNJ, tem-se como atual procedimento:
(1)
expedição da guia de recolhimento pelo órgão jurisdicional sentenciante e remessa ao órgão de execução;
(2)
autuação da guia junto ao sistema de execução SEEU;
(3)
verificação da disponibilidade de vaga junto ao sistema penitenciário competente;
(4)
intimação do condenado para início espontâneo do cumprimento da pena;
(5)
análise de eventual aplicabilidade do regime semiaberto humanizado;
(6)
diante de omissão do apenado em apresentar-se, determinação de expedição do mandado de prisão pena.

A eventual falta de vaga deverá ser decidida já pelo próprio juízo da execução, nos termos do art. 86, §3º da LEP. Nesse sentido, também é o art. 1º, §2º do provimento nº 06/2008-CJCI, deste Tribunal de Justiça, que dispõe: “
Caso não haja disponibilidade de vagas no Centro de Recuperação para o qual foi destinado o preso, o juiz das execuções penais solicitará providências à Superintendência do Sistema Penal
”.

Do que foi exposto, entendo que a resolução nº 417/2021 – CNJ de fato instaura precocemente a competência do juízo da execução, com a simples expedição da guia de recolhimento e autuação junto ao sistema SEEU, a despeito da prisão do apenado. Todavia, a execução nasce no próprio juízo sentenciante, pois estando o apenado solto e sendo condenado a regime inicialmente aberto ou semiaberto, não há ainda motivo para modificação da competência.

Destarte, constando nos autos informação de que o apenado reside na cidade de Castanhal, à Rua João Henrique de Carvalho, Saudade I, nº 6, (
Num. 27269997 - Pág. 3
), e não havendo notícias de sua prisão, consoante certidão de Num. 27269997 - Pág. 40, tem-se que a execução penal tem início com a expedição da guia de execução nº 0002207-38.2015.8.14.0015.03.0001-10 (ID. 27269997 - Pág. 3), cuja tramitação inicial ficará a cargo da
VARA PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL competente para a execução penal
, até que a prisão do apenado seja efetivada, momento em que, eventualmente, poderá haver a modificação desta competência inicial.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O INCIDENTE
, para declarar como competente para processamento dos autos de execução penal nº 0002207-38.2015.8.14.0015,
o juízo da Vara Penal da Comarca de Castanhal/PA com a referida atribuição
, para onde o Juízo Suscitante deverá encaminhar os presentes autos, com a devida celeridade.

É como voto.

Belém, 09 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/07/2025